Tribunal: CARF
Processo: 10314.720122/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2016
CRÉDITOS DE IPI. DIREITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS. APLICAÇÃO ALÍQUOTA DA TIPI
O Supremo Tribunal Federal STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário autuado sob o no 592.891, em sede de repercussão geral, decidiu que Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Deve ser adotada alíquota prevista na TIPI para efeito de cálculo.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO DO ACORDÃO. APLICAR ALÍQUOTA DA TIPI
Cabíveis os embargos declaratórios quando configurada obscuridade no Acórdão embargado, devendo ser utilizada alíquota da TIPI e o valor excedente do cálculo resultante ser glosado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720122/2019-54
ACÓRDÃO
3302-014.696 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AMBEV S.A.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2016
CRÉDITOS DE IPI. DIREITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS. APLICAÇÃO
ALÍQUOTA DA TIPI
O Supremo Tribunal Federal STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 592.891, em sede de repercussão geral,
decidiu que "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos,
matéria prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos
regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada
com o comando do art. 40 do ADCT".
Deve ser adotada alíquota prevista na TIPI para efeito de cálculo.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO DO ACORDÃO. APLICAR
ALÍQUOTA DA TIPI
Cabíveis os embargos declaratórios quando configurada obscuridade no
Acórdão embargado, devendo ser utilizada alíquota da TIPI e o valor
excedente do cálculo resultante ser glosado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade identificada,
corrigindo o acórdão embargado, que passará a ter a seguinte redação: “Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares arguidas. No mérito, por maioria
de votos, em dar provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito ao creditamento de IPI
Fl. 10125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.696 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720122/2019-54
2
na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca
de Manaus sob regime de isenção, excluindo expressamente os bens adquiridos à alíquota zero
(0%), nos termos do Recurso Extraordinário no 592.891.
Vencido o conselheiro José Renato Pereira de Deus que deu provimento ao capítulo
referente à classificação do kit de concentrado”.

Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores : Mário Sérgio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca das
Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
EMBARGANTE: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO: AMBEV S.A.

Trata-se de embargos de declaração opostos face à decisão constante no Acórdão
de Recurso Voluntário no 3302-013.121, opostos pela Fazenda Nacional, para dirimir eventual
contradição no Acórdão em apreço.
A Fazenda Nacional às fls. 10113 a 10114 pugnou pela observância da aplicação de
alíquota real, em atendimento a Tabela do IPI, a ser aplicada no Creditamento pelo adquirente de
insumos (matéria prima, material de embalagem) nos termos do voto da Ministra Rosa Weber no
RE no 592.891/SP, com a corroboração da Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME,
de 24/06/2020, a seguir transcritos:
Voto da Ministra Rosa Weber:

Fl. 10126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.696 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720122/2019-54
3
“8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na
origem, que a operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável,
pois no caso de isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota
nas operações tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de
modo que o adquirente de produtos oriundos diretamente da sub-região de
Manaus (isentos) “nada mais fará do que adotar a alíquota prevista no direito
positivo”, nas palavras de José Eduardo Soares de Melo e Luiz Francisco Lippo”

Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020:
“22. Destaca-se que não foi alterado o entendimento genérico do Supremo
Tribunal Federal quanto à impossibilidade de apropriação de crédito derivado de
imposto não pago na etapa anterior da cadeia do IPI.
O presente caso consiste numa hipótese excepcionalíssima de reconhecimento de
creditamento, fundamentada, exclusivamente no caráter da fornecedora dos
insumos, matérias-primas e materiais de embalagens situada na Zona Franca de
Manaus, sob fundamento dos arts. 40 do ADCT e 43, §2o, III, da Constituição.

23. Destaca-se, mais uma vez, o ponto relativo à previsão de alíquota positiva na
TIPI, porque será esse o valor a ser usado para o cálculo do creditamento. A
referência será a alíquota geral prevista para o bem oriundo de qualquer empresa
localizada em qualquer região do país. Daí, considerando a isenção regional
reconhecida às empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, aplica-se o
creditamento tomando como base a alíquota prevista na TIPI.”

Conclui que, sendo a alíquota zero a ser aplicada, não haverá direito a crédito
algum de IPI.
Reproduzindo os elementos do processo que concedeu o creditamento de IPI na
entrada de insumos adquiridos juntos à Zona Franca de Manaus, nos termos do RE no 592.891, ora
embargados temos:
1. EMENTA:
“Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer o direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca
de Manaus sob o nos termos do Recurso Extraordinário no 592.891.
Vencido o conselheiro José Renato Pereira de Deus que deu provimento ao
capítulo referente à classificação do “Kit de concentrado”.
Fl. 10127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.696 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720122/2019-54
4
2. CONCLUSÃO DO ITEM:
“[...]
Concluo que os textos dos Ex 01 e Ex 02 do código 2106.90.10, ao ser referirem a
“preparações compostas”, estão tratando de bens constituídos por uma mistura
de diversas substâncias. Com essas considerações, entendo correta a classificação
fiscal adota pelo Fisco, cuja alíquota no período em análise é 0 (zero)%, pelo que
correta a glosa dos créditos por ilegítimos.
Por conseguinte, os kits estão submetidos à alíquota zero na operação de saída
do estabelecimento fornecedor (Pepsi e Arosuco), logo não há previsão legal para
a apropriação de créditos do IPI, correta a glosa efetuada pela fiscalização.
[...]

O despacho de admissibilidade foi dado no seguinte sentido:

“De fato, é necessário esclarecer sobre quais aquisições de produtos foi concedido
o crédito, uma vez que a alíquota dos kits concentrados foi decidida como sendo
“zero” e que seria correta a glosa dos créditos.
Assim, há uma contradição a ser dirimida e recebo a petição como embargos de
declaração, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, ressaltando que
a ciência da PGFN ocorreu em 02/03/2023 (30 dias após o encaminhamento dos
autos em 31/01/2023), tendo os autos retornado ao CARF em 06/03/2023,
portanto, dentro do prazo de cinco dias previsto no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF.”

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

Fl. 10128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.696 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720122/2019-54
5
Cinge-se a controvérsia, nos presentes embargos de declaração, no pilar
argumentativo em verificar aplicação de alíquota para obtenção do efetivo “quantum” de crédito
na qual poderia o adquirente de produtos já citados creditar-se.
Como pode se observar do Voto da Ministra Rosa Weber no RE 592.891/SP, foi
apresentado que:
8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na origem,
que a operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no
caso de isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas
operações tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de
modo que o adquirente de produtos oriundos diretamente da sub-região de
Manaus (isentos) “nada mais fará do que adotar a alíquota prevista no direito
positivo”, nas palavras de José Eduardo Soares de Melo e Luiz Francisco Lippo.”

Ou seja, o Pretório Excelso relatou ser perfeitamente possível o creditamento nos
casos apresentados, aplicando-se a alíquota prevista na TIPI.

A Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-
ME, de 24/06/2020, coadunando com o Recurso Extraordinário supra, externou:

“20. Também como já exposto acima, foram opostos Embargos de Declaração
contra o Acórdão da RG com a finalidade de esclarecer pontos cruciais para a
aplicação do julgado. Mesmo rejeitados os embargos, sob o fundamento de
pretensão de rediscussão da causa, o respectivo acórdão explicita alguns pontos
suscitados como omissão ou obscuridade e dele é possível destacar ou inferir que:
a) Os bens adquiridos junto às empresas localizadas na Zona Franca de Manaus
não podem ser produtos finais mas apenas insumos, matérias-primas e materiais
de embalagem; b) O julgamento se limitou às hipóteses de isenção, portanto, não
estão abrangidas as hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero
ou não-tributação; c) Para se falar em creditamento, é necessário que o produto
tenha tributação positiva na TIPI, ou seja, repete-se não é possível o creditamento
se não houver uma alíquota na TIPI; d) Os insumos, matérias-primas e materiais
de embalagem devem ser adquiridos de empresas situadas dentro Zona Franca de
Manaus por empresas situadas fora da região.
21. Ou seja, credita-se de IPI, tendo como valores referenciais as alíquotas
previstas na TIPI, os bens adquiridos das empresas situadas na Zona Franca de
Manaus, para a consecução de produtos finais fora da região beneficiada.
22. Destaca-se que não foi alterado o entendimento genérico do Supremo Tribunal
Federal quanto à impossibilidade de apropriação de crédito derivado de imposto
não pago na etapa anterior da cadeia do IPI.
Fl. 10129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.696 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720122/2019-54
6
O presente caso consiste numa hipótese excepcionalíssima de reconhecimento de
creditamento, fundamentada, exclusivamente no caráter da fornecedora dos
insumos, matérias-primas e materiais de embalagens situada na Zona Franca de
Manaus, sob fundamento dos arts. 40 do ADCT e 43, §2o, III, da Constituição.
23. Destaca-se, mais uma vez, o ponto relativo à previsão de alíquota positiva na
TIPI, porque será esse o valor a ser usado para o cálculo do creditamento. A
referência será a alíquota geral prevista para o bem oriundo de qualquer empresa
localizada em qualquer região do país. Daí, considerando a isenção regional
reconhecida às empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, aplica-se o
creditamento tomando como base a alíquota prevista na TIPI.”
Como constatou-se na conclusão do Conselheiro, já reproduzida, os Kits de
concentrados foram submetidos à correta classificação adotada pelo Fisco, que no presente caso,
na operação de saída do estabelecimento fornecedor para o adquirente tem como definição
Alíquota 0% (ZERO).
Diante do caso, o valor que exceder o cálculo da aplicação da alíquota existente na
TIPI para aferição do crédito não deve ser aceita, tendo como consequência a Glosa dos créditos
superiores ao procedimento aritmético descrito.
Assim sendo, no presente caso, com a alíquota de valor 0% apontada no voto já
descrito, o resultado será Creditamento de valor zero (0), sendo glosado, portanto, todo crédito
apurado para o ‘Kit de Concentrado” ora debatido.
Nesse sentido, voto por:
Acolher os presentes Embargos de Declaração, sem embargos infringentes, para
sanar a obscuridade em relação à glosa do crédito para os Kits de Concentrado e dar Provimento
ao Embargante, para corrigir o Acórdão Embargado nos seguintes termos:
“Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para
reconhecer o direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob regime de isenção, excluindo
expressamente os bens adquiridos à alíquota zero (0%), nos termos do Recurso Extraordinário no
592.891.
Vencido o conselheiro José Renato Pereira de Deus que deu provimento ao capítulo
referente à classificação do “Kit de concentrado”.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 10130
DF CARF MF
Original